Tribunal: TJDFT
Processo: 0004429-63.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004429-63.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos ADEILDO DE MORAES, ALBENEIDA SERAFIM MOREIRA, ALESSANDRA ZILLING DE PAIVA DOS SANTOS, ANA CLAUDIA COUTINHO DE CARVALHO, ANA EMILIA DE OLIVEIRA CAMPOS e ANTONIA BATISTA DA SILVA. A Contadoria Judicial, no ID: 27254135, juntou as planilhas de cálculos. O SINDIRETA, devidamente intimado, manifestou concordância e informou que os beneficiários renunciaram aos créditos individualmente considerados os quais superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos (ID: 28064058). O DISTRITO FEDERAL consentiu com os cálculos judiciais (ID: 28040176). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Conforme assentado na decisão de ID: 19478729, o v. acórdão ID: 12666457, que julgou parcialmente procedentes os EME 2009.00.2.016484-1, transitou em julgado, sem deliberação a respeito do valor máximo para a expedição de RPV. Nesse quadro, diante do julgamento definitivo do RE 729.107 / DF (Tema 792), criou-se a possibilidade de pagamento dos créditos dos servidores, por meio de requisição de pequeno valor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 27254135, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao acordo firmado entre o SINDIRETA e o DF (ID: 12666505). Expeçam-se as requisições de pequeno valor em favor de ADEILDO DE MORAES, ALBENEIDA SERAFIM MOREIRA, ALESSANDRA ZILLING DE PAIVA DOS SANTOS, ANA CLAUDIA COUTINHO DE CARVALHO, ANA EMILIA DE OLIVEIRA CAMPOS e ANTONIA BATISTA DA SILVA, na forma declinada na petição de ID: 28064052. Expeça-se ainda RPV, quanto aos honorários da execução, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 27 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador